Tribunal: TJES
Processo: 5002350-71.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002350-71.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAICON SOUZA SIMOES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ROUBO
.
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA APÓS A IMPETRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ENFRAQUECIMENTO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS
.

ORDEM DENEGADA.

1. O paciente possui antecedentes criminais, também pelo crime de roubo (art. 157, caput, do CP), fato que demonstra a sua periculosidade, evidenciada na reiteração delitiva, o que constitui fundamentação idônea para o decreto da custódia cautelar, consubstanciado na garantia da ordem pública. Precedente do STJ.

2. Após a impetração, o Magistrado prolatou sentença condenatória, evidenciando-se que a fundamentação para manutenção da prisão, também encontra lastro no reconhecimento da autoria e da materialidade do delito, sendo certo que, o paciente respondeu preso o processo, e não houve modificação da situação fática.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, ainda mais quando presentes seus requisitos legais.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002350-71.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAICON SOUZA SIMOES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor do paciente
MAICON SOUZA SIMÕES
, em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa, já que preso, preventivamente, desde 03/01/2022.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois, no seu entender, não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, sendo possível a sua soltura, já que favoráveis as condições pessoais.

Quanto ao fato, narra a denúncia (id 4472310) que, na data de 03 de janeiro de 2022, próximo ao trevo da Penha, em Santa Teresa-ES, o paciente, mediante grave ameaça, subtraiu para si, o aparelho celular da vítima ARIELE BUTKE BRANDT.

Esclareço que, após a impetração, o Magistrado prolatou sentença, condenando o paciente pelo crime de roubo (art. 157, caput, do CP), às penas de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, após detração penal, em regime semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa.

No caso, entendo que não estão presentes elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem pretendida.

Quanto à alegação de que estão ausentes os requisitos da prisão cautelar, verifico que o paciente possui antecedentes criminais, também pelo crime de roubo, fato que demonstra a sua periculosidade, evidenciada na reiteração delitiva, o que constitui fundamentação idônea para o decreto prisional, consubstanciado na garantia da ordem pública, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 803.666/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.

Verifico, ainda, que o crime foi praticado mediante violência e grave ameaça contra pessoa, o que revela o dolo acentuado do paciente, sendo necessária a manutenção da segregação, para acautelar o meio social.

Outrossim, com a posterior prolação da sentença condenatória, evidencia-se que a fundamentação para manutenção da prisão, também encontra lastro no reconhecimento da autoria e da materialidade do delito.

Ademais, registro que, o acusado respondeu preso o processo, não houve modificação da situação fática e, com a superveniência da condenação, resta enfraquecida a presunção de não culpabilidade.

Nesse sentido, também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6.
O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 178.463/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Por fim, registro que, eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, ainda mais quando presentes seus requisitos legais.

Sendo assim, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4834936),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.